Tribunal: TJSP
Processo: 1005865-02.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Compra de pacote de viagem na modalidade "flexível". Ação julgada parcialmente procedente. Determinação de devolução de valores pagos mantida. Indenização por dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a postulada elevação do valor de tal paga. Recurso não provido.